Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721316-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: MAURO JOSE TRINDADE DE MATOS, SUSE DA COSTA SENA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE em face de MAURO JOSE TRINDADE DE MATOS e SUSE DA COSTA SENA, ante a decisão interlocutória (ID 93314772 da origem) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de cobrança no 0701699-21.2021.8.07.0020, determinou a exclusão da parte SUSE DA COSTA SENA do polo passivo da demanda. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021 14:47:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador